Tribunal: CARF
Processo: 13628.720184/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13628.720184/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.700 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
RAIMUNDO REGINALDO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13628.720184/2012-44
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720184/2012-44

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 137/143):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/379458053624280, expedida em 13/02/2012, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 3.210,27 e seus consectários legais,
totalizando R$ 5.921,98, com juros de mora calculados até 29/02/2012, fls. 91 a 97.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações, com a devida manifestação
da autoridade lançadora:
a) Dedução indevida com dependentes, no valor de R$3.616,56.
Ao solicitar atendimento antecipado para a malha fiscal, foi gerado o termo de
intimação fiscal para comprovação dos dependentes. Não foram aceitas como
dependentes XENIA DE ALMEIDA FRANCO BARBOSA, relacionada como cônjuge,
sem comprovação dessa condição; e RAYNER FRANCO BARBOSA, informada na
declaração no código 21 (filho e ou enteado até 21 anos). O contribuinte também não
apresentou qualquer comprovante dessa dependência.
b) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$8.134,04.
Ao solicitar atendimento antecipado para a malha fiscal, foi gerado o termo de
intimação fiscal para comprovação dos pagamentos efetuados a título de despesas com
instrução. O contribuinte não apresentou documentos que comprovassem os valores
deduzidos a título de despesas com instrução, informadas em nome da ESCOLA
INFANTIL PINGO DE GENTE, e FACULDADES INTEGRADAS DE CARATINGA. Em
decorrência disso, foi glosado o valor de R$8.134,04, deduzido indevidamente, por
falta de comprovação legal dessa despesa, com documentos hábeis e idôneos. Não se
pronunciou sobre esse item da intimação.
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$12.292,00.
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome Empresarial
Cod.
Glosado
01
07.605.308/0001-00
INSAI - INSTITUTO DE SAÚDE INTE
021
1.632,00
02
834.492.136-87
MICHELLE GROSSI DE ASSIS ALMEID
011
1.240,00
03
006.927.916-04
FABRÍCIO SOUZA GOMES
011
220,00
04
885.984.546-72
MARCOS ROGÉRIO DE ARAUJO ASSIS
011
40,00
05
00.936.008/0001-64
CDC-CENTR0 DIAGNOSTICO DE CARAT
021
180,00
06
431.805.150-15
MIGUEL RAMOS DE SOUZA
010
330,00
07
085.909.497-96
NATHALIA COUTINHO CRUZ
010
70,00
08
03.565.387/0001-11
CENTRO DE SERVIÇOS DE REABILITA
021
4.100,00
09
03.565.387/0001-11
CENTRO DE SERVIÇOS DE REABILITA
021
2.700,00
10
000.371.406-39
MARIA DE LOURDES FRUTUOSO
011
280,00
11
006.875.346-23
REGINARA DA SILVEIRA FRANCO
009
1.500,00
Soma

12.292,00

Regularmente intimado a apresentar além dos comprovantes das despesas médicas,
documentação hábil que comprovasse a efetividade desses pagamentos, o contribuinte
limitou-se a apresentar apenas recibos e duas notas fiscais. Não esclareceu como foram
feitos esses pagamentos, deixando de apresentar documentos que demonstrassem sua
efetividade, tais como: cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências
bancárias, ou extratos bancários, por onde podem ser verificados os saques efetuados,
especialmente nos casos de pagamentos feitos em espécie.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento dessas despesas não envolve apenas
ele e os profissionais de saúde (prestadores de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720184/2012-44

deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento
e do serviço. A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito
e fazer prova contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros
interessados. A legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos de
todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a efetividade
do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera exibição de
recibos. O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3a do art. 11 do Decreto-lei
na. 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprovar ou justificar essas deduções, sendo que é dele o ônus probatório. Cabe ao
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado, enquadrando-se nesses requisitos a comprovação da
efetividade dos pagamentos.
Registre-se que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços devem emitir notas fiscais
de prestação de serviços e não recibos. Portanto, os recibos que teriam sido emitidos
pelo CENTRO DE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA VITALIS LTDA, e pelo
CENTRO DIAGNÓSTICO DE CARATINGA LTDA, não são documentos hábeis e
idôneos para comprovar a despesa declarada referente a exame e atendimentos
fisioterápicos supostamente prestados. Tais documentos seriam as notas fiscais
emitidas por esses prestadores de serviço.
Outro ponto a se destacar é que entre os recibos apresentados, diversos referem-se ao
tratamento de XÊNIA DE ALMEIDA FRANCO BARBOSA, e RAYNER FRANCO
BARBOSA, para os quais o contribuinte não comprovou a relação de dependência,
embora tenha sido regularmente intimado para isso. Somente podem ser deduzidos os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas, restringindo-se aos pagamentos
feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Nesse sentido, encontra-se devidamente motivada a exigência fiscal de comprovação de
efetivos desembolsos. Logo, procedeu-se à glosa dos valores constantes desses recibos,
deduzidos indevidamente, por falta de comprovação do seu efetivo pagamento com
documentos hábeis e idôneos, mesmo após intimação fiscal com esse intuito.
Esta fiscalização considerou apenas os valores deduzidos pela fonte pagadora.
Cientificado da notificação em 07/03/2012, fls. 102, o contribuinte apresentou
impugnação em 16/03/2012, fls. 2 a 3, acompanhada dos documentos de fls. 4 a 80,
contestando parcialmente o lançamento.
Concorda em parte com a glosa de dedução com instrução, em virtude de os
recibos terem sido extraviados.
Alega que Xenia de Almeida Franco Barbosa e Rayner Franco Barbosa são seus
dependentes, conforme documentos comprobatórios em anexo.
Sustenta que as despesas médicas o beneficiaram (R$6.170,00), sua esposa
(R$4.622,00) e seu filho (R$1.500,00).
O despacho de fls. 132 [130] assinala que a parcela não impugnada não resultaria em
imposto suplementar a ser cobrado de imediato.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo
concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. RESTABELECIMENTO.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720184/2012-44

São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependente quando estiver
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a relação de
dependência, nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. RESTABELECIMENTO.
Os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação do
contribuinte e de seus dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na
legislação, poderão ser deduzidos nas declarações de rendimentos.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO.
São admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação tributária
e que estejam devidamente comprovadas nos autos, mantendo-se a glosa daquelas
despesas que o sujeito passivo foi intimado a comprovar a efetividade dos desembolsos
e deixou de apresentar documentos aptos a fazê-lo.
Cientificado da decisão, em 26/04/2017 (fls. 162/163), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 25/05/2017, recurso voluntário parcial (fls. 150/159),
insurgindo-se contra a glosa das despesas médicas, alegando, em apertada síntese, que os recibos
e notas fiscais apresentados estão em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se
em documentos hábeis a comprovar a realização das despesas efetuadas, porquanto idôneos. Cita
jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, seja homologada a dedução das
despesas médicas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 160/161.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas, no valor total R$ 12.292,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 137/143), e atendo-se às informações
contidas no lançamento (fls. 91/97), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720184/2012-44

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos e notas fiscais, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos
pagamentos realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos
dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III
do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos e notas fiscais como suficientes para justificar as deduções
pleiteadas, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços
realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a
apresentação de declarações emitidas pelos prestadores de serviços contratados, contendo todos
os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, além de atestar o recebimento dos valores
pagos, não sendo suficiente para tanto extratos bancários cujos saques não apresentam
correlação com as datas e os valores constantes nos documentos apresentados – me convenço do
acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas operadas e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.700 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13628.720184/2012-44

Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 172
DF CARF MF
Original